Tribunal: TJBA
Processo: 8155138-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155138-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o fornecedor logrou comprovar a existência da relação jurídica que deu origem ao débito e a legitimidade da negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à demanda, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade do débito e da negativação.

4. Os documentos apresentados pelo fornecedor, incluindo faturas e registros sistêmicos, demonstram o vínculo contratual e a utilização do cartão de crédito pelo consumidor.

5. A jurisprudência reconhece a validade dos registros eletrônicos como meio de prova, quando corroborados por outros elementos constantes dos autos.

6. Ausente prova de irregularidade na cobrança ou na negativação, não há ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8155138-97.2023.8.05.0001, em que é apelante
GUSTAVO
DOS SANTOS
e apelado,
WILL S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.